Tribunal: STF
Processo: RE 460221
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
público estadual inativo. Incorporação de Vantagem. Decreto nº
23.219/2003. Reexame de provas. Interpretação de legislação local.
Aplicação das súmulas 279 e 280. Ausência de razões novas. Decisão
mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo
regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
 jurisprudência assente na Corte